Tribunal: STF
Processo: RE 342405
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-12-16
Data de publicação: 2004-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO.
        Esta Corte
firmou entendimento no sentido de que somente lei em sentido formal
pode exigir o exame psicotécnico. Precedentes.
Agravo regimental a
que se nega provimento.